Tribunal: TJDFT
Processo: 0737814-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737814-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Debora Rodrigues de Faria Agravado: Marco Tulio Ortiga D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Debora Rodrigues de Faria contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0701444-23.2021.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 41113409), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator